Tribunal: TJSP
Processo: 1050877-52.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c repetição de indébito e indenização por dano moral – Alegação de não contratação – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Defeito no negócio jurídico não comprovado – Origem do débito comprovada pela instituição financeira – Demonstrada a efetiva ciência quanto à contratação – Mencionada devolução dos valores não

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c repetição de indébito e indenização por dano moral – Alegação de não contratação – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Defeito no negócio jurídico não comprovado – Origem do débito comprovada pela instituição financeira – Demonstrada a efetiva ciência quanto à contratação – Mencionada devolução dos valores não foi recepcionada pelo banco – Desnecessidade de prova pericial – Recurso não provido.